Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713213-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, CASSIUS CLAY RESENDE BOECHAT D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à primeira executada e determinou a suspensão do feito em relação ao segundo executado. Apelação interposta no ID 56114671 aduzindo a necessidade de reformar a decisão. Sustenta que a não localização da executada e a ausência de manifestação da exequente apelante não configuram ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a impor a extinção do feito. Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão apelada. Preparo juntado no ID 56114672. Intimado pelo despacho de ID 56351683 para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 56689024. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O banco apelante interpôs recurso em face de decisão que extingue o processo, sem resolução de mérito, em relação apenas à primeira executada. Transcrevo a decisão: Quanto à executada - Drogaria Genérica do Povo Ltda. A presente demanda foi distribuída em 14/4/2022, tendo sido determinada a citação em 2/5/2022 (ID 12343954). Exauridas sem sucesso as diligências de localização da parte requerida Drogaria Genérica d Povo Ltda., utilizando-se este Juízo inclusive de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL (ID 126044188), foi o autor intimado a indicar outro endereço não diligenciado onde a parte ré possa ser citada ou postular sua citação por edital, sob pena de extinção (ID 172884684), não tendo o autor atendido a tal comando. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: "Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o." No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA FINS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. A falta de citação configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.o 870973, 20130910029039APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 85) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Quando a extinção do processo tiver por base o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, posto que o §1° somente se aplica quando a extinção tem por base os incisos II ou III, do referido artigo. 3. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por até 90 (noventa dias), conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão n.o 872583, 20150610029142APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 153) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme precedente. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se depreende nos §§ 1o e 3o, do art. 267, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.o 869102, 20140610089808APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 227) "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCÚRIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito em razão da falta de citação do réu. 3. A prévia intimação pessoal do autor só é imprescindível nas hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido." (Acórdão n.o 870461, 20150310066366APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 487) "PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Os autos revelam que o autor não foi diligente o suficiente no sentido de envidar os esforços necessários para efetivar a citação do requerido. 2. A falta de citação justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. A intimação pessoal do autor somente é necessária nos casos de extinção previstas no art. 267, II e III, do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos, (art. 267, IV, do CPC).4. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão n.o 870999, 20120110793799APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232). Em momento um pouco distante, até a 6a Turma Cível assim também já decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. (...). Como é sabido, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta, indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, nada obstante terem sido concedidas três oportunidades para que a parte autora praticasse os atos tendentes à promoção da citação por edital, sua inércia deve dar ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n.o 692388, 20120910077930APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 159) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Custas finais, caso existam, correrão a cargo da parte autora (art. 82, caput, do CPC). Não há condenação em honorários advocatícios, já que não angularizada a relação processual. Liberem-se eventuais bloqueios constantes dos autos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, descadastre-se o réu Drogaria Genérica d Povo Ltda. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do Eg. TJDFT. Quanto ao executado - Cassius Clay Resende Boechat Tendo em vista a não indicação de bens, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão que extingue parcialmente o processo é o Agravo de Instrumento. Vejamos: Seção I Da Extinção do Processo Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. No caso dos autos, a decisão extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação à primeira executada com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao passo que, em relação ao segundo executado, determina a suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Enquadra-se, portanto, na hipótese do art. 354, sendo impugnável por agravo de instrumento. Assim, absolutamente inadmissível a interposição de apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PARCIAL CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO AO PRECONIZADO EM LEI. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Inviável o conhecimento de alegações que constituem matéria de mérito do recurso de apelação que não restou conhecido pela decisão ora agravada. (...) 4. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Tratando-se de decisão que não extinguiu o cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão, cuja interposição constitui erro grosseiro e inescusável que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1408362, 07062598020198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. 1.Trata-se de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em ação de cumprimento de sentença que suspendeu a ação em razão de processo de recuperação judicial. 2. Conforme jurisprudência desta Corte: "a nterposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita". (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1399015, 07056942620178070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. No caso, os apelantes apresentaram recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrepartilha nos autos da ação de inventário e partilha, a qual se encontrava sentenciada e com transido em julgado certificado. 2.1. Com efeito, o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis o pronunciamento do magistrado não pôs fim o processo, o qual já se encontrava extinto e arquivado, inclusive transitado em julgado. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 5. Buscando o apelante impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1385002, 00223175520168070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024 13:06:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador